Tribunal: STF
Processo: RHC 260777
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. BAIXA IMEDIATA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno ante a inviabilidade de o Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e tiver sido confirmada pelo órgão superior.



    2. A parte embargante, sustentando a ocorrência de omissão no acórdão embargado, insiste na viabilidade do ANPP considerada a deficiência da motivação adotada pelo Ministério Público para a recusa da oferta.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vício passível de ser corrigido mediante aclaratórios. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.



    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante jurisprudência pacífica do STF.



    6. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela pretensão de rediscussão da matéria, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata, independentemente de publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.